Tribunal: TJMT
Processo: 1013542-22.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013542-22.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar, Caução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), CRISTIANO MARIN - CPF: 256.410.868-78 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), COTTON MARIN LTDA - CNPJ: 04.247.857/0001-61 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CONSTRIÇÃO JUDICIAL – SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA DE DINHEIRO POR BEM IMÓVEL DE TERCEIRA PESSOA – RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE - DESRESPEITO A ORDEM LEGAL PREVISTA NA LEI Nº 6.830/1980 – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 11 da Lei nº 6.830/1980 dispõe sobre a ordem da penhora, que deve ocorrer primeiro em dinheiro.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a nomeação dos bens à penhora é atribuição do devedor, bem como comprovar a existência de elementos concretos que justifiquem a aplicação do princípio da menor onerosidade.

Ausente a demonstração de preenchimento dos requisitos que ensejam a procedência da medida pleiteada. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela empresa Cotton Marin Ltda. e por Cristiano Marin, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Execução Fiscal n. 0008064-80.2015.8.11.0037, indeferiu a substituição da penhora de dinheiro, realizada por meio do SISBAJUD, pelo bem imóvel ofertado.

Os Recorrentes sustentaram, em resumo, que a constrição do dinheiro está causando prejuízos ao desempenho de suas atividades comerciais, já que inviabiliza honrar com seus compromissos financeiros e pagar os salários dos seus funcionários, além de a substituição da penhora não causar prejuízo ao Exequente, ora Agravado.

Argumentaram, também, que “a recusa do bem indicado a penhora, não foi devidamente justificada pela parte exequente/agravado, mesmo tendo havido a comprovação de situação excepcional para a subversão da ordem de preferência, tal como autorizam os precedentes jurisprudenciais pátrios”.

Diante desse contexto, postularam pela antecipação da tutela recursal, “para afastar a indisponibilidade dos ativos financeiros dos agravantes com a sua imediata liberação, determinando outrossim, que a penhora seja substituída/recaia sobre o bem imóvel então indicado, por representar medida menos gravosa e que não importará em prejuízos ao erário”.

Decisão que recebeu o recurso sem efeito suspensivo (id. 151658188).

Agravo interno por Cristiano Marin e outros (id. 155971688). Esta Câmara de Direito Público, à unanimidade, desproveu o recurso, cujo entendimento restou assim ementado:

AGRAVO INTERNO – NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA DE DINHEIRO POR BEM IMÓVEL DE TERCEIRA PESSOA – RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL – INDEFERIDA – AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

Embargos de declaração opostos por Cristiano Marin e outros (id. 164616164), rejeitados à unanimidade por esta Turma julgadora, nos seguintes moldes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA DE DINHEIRO POR BEM IMÓVEL DE TERCEIRA PESSOA – RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL – INDEFERIDA – AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 e incisos do Código de Processo Civil.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento apresentadas (id. 154252690).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora Naume Denise Nunes Rocha Müller, opinou pela ausência de pressupostos a ensejar a intervenção ministerial no feito (id. 137173170).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela empresa Cotton Marin Ltda. e por Cristiano Marin, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Execução Fiscal n. 0008064-80.2015.8.11.0037, indeferiu a substituição da penhora de dinheiro, realizada por meio do SISBAJUD, pelo bem imóvel ofertado.

A decisão recorrida foi assim redigida:

(...)

Compulsando os autos, tendo em vista que o executado

ofertou bem em garantia, o exequente pode recusar a nomeação de bem oferecido à penhora, quando fundada na inobservância da ordem legal, prevista no art. 11 da Lei nº 6.830/80.

(...)

Em matéria de agravo de instrumento, cabe, tão somente, a análise do acerto ou desacerto do ato objurgado, sob pena de supressão de instância.
A antecipação da tutela somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de procedência do pedido ou houver risco de dano grave ou o risco ao resultado útil do processo.

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em saber se deve ser ao Estado de Mato Grosso que aceite o bem oferecido à penhora, conforme requerido pelos Agravantes no bojo da Execução Fiscal de origem.

Não obstante as fundamentações trazidas pelo Agravante, e conforme já mencionado na decisão que negou o efeito suspensivo ao Recurso interposto, a orientação desta Corte Estadual é no sentido de que a Fazenda Pública pode recusar bens ofertados à penhora, na hipótese do bem ser oferecido sem a observação da ordem de preferência disposto no artigo 11 da Lei de Execução Fiscal, ou o bem indicado para penhora revelar-se de difícil ou onerosa alienação, sem que isso implique ofensa ao artigo 805 do CPC.

Nos exatos termos da lei:

Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I - dinheiro;

II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III - pedras e metais preciosos;

IV - imóveis;

V - navios e aeronaves;

VI - veículos;

VII - móveis ou semoventes; e

VIII - direitos e ações.

Logo, a Fazenda Pública possui prerrogativa em recusar a nomeação de determinado bem oferecido à penhora, quando fundar-se na inobservância da ordem legal, o que ocorreu no caso.

Inclusive, o bem oferecido à penhora se trata de imóvel de terceiro, o que oferece contornos de excepcionalidade ao pedido, vez que somente cabível quando devidamente demonstrada a ausência de outros bens penhoráveis, o que não é o caso dos autos.

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA DE DINHEIRO – VIA BACENJUD - PRIORIDADE - ART. 11 DA LEF E ART. 835, § 1º, DO CPC/2015 - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.

I - A penhora de dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, tem preferência sobre a constrição de demais bens e direitos, conforme estabelece o art. 11 da Lei de Execuç Fiscal e art. 835 do Código de Processo Civil de 2015, que, inclusive, destaca que é prioritária a penhora em dinheiro.

II - Antes mesmo da entrada em vigor do CPC/2015, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a penhora de ativos financeiros tem preferência dentre quaisquer outros bens, podendo o Fisco rejeitar as garantias ofertadas pela parte executada, quando em inobservância à ordem de bens ou direitos estabelecidos no art. 11 da LEF. III – Recurso desprovido. (N.U 1000802-08.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/01/2019, Publicado no DJE 20/03/2019) (grifo nosso)

Demais disso, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a nomeação dos bens à penhora é atribuição do devedor, bem como comprovar a existência de elementos concretos que justifiquem a aplicação do princípio da menor onerosidade, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. IMOVÉL. DIREITO DE RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. ORDEM LEGAL PREVISTA NO ART. 11 DA LEI N. 6.830/1980. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. ANÁLISE. SÚMULA 7/STJ.

1. A Primeira Seção do STJ firmou o entendimento de que a não observância da ordem legal de preferência na nomeação de bens à penhora, na forma do art. 11 da Lei n. 6.830/1980, demanda a comprovação, pelo executado, da existência de elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade, sendo insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC/1973 (REsp 1.337.790/PR, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 7/10/2013, julgado sob a sistemática do art. 543-C do CPC/1973).

2. Na espécie, o Tribunal de origem consignou expressamente que a recusa na substituição da penhora por bem móvel foi justificada, considerando que, além de não observar a ordem legal, acarretaria em redução na liquidez.

3. Infirmar tais conclusões, para considerar violado o princípio da menor onerosidade, demandaria o reexame de matéria de fato, vedado pela Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1666369/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 09/04/2021)

Com essas considerações não há que falar ofensa ao princípio da menor onerosidade ao devedor, que não basta ser meramente suscitado, sendo imprescindível que haja comprovação nos autos, o que não aconteceu no caso concreto, eis que não há provas seguras de que a atividade comercial dos Agravantes está sendo inviabilizada em razão da constrição via SISBAJUD.

Ante o exposto,
DESPROVEJO

o Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Cristiano Marine e outros.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023